Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de pedido de reconsideração (ID 46549645) formulado pelo impetrante da decisão (ID 46543190) que indeferiu o pedido liminar. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incumbe, excepcionalmente, ao Relator Eventual, o exame de medidas urgentes, quanto impedido ou impossibilidade o Relator. No caso, já devidamente examinado o pedido liminar do presente mandado de segurança pela eminente Relatora designada, inadmissível a sua revisão, mormente por mero pedido de reconsideração, que não encontra amparo legal, por sua substituta regimental. Dessa forma, não preenchida a supracitada hipótese regimental de intervenção desta Relatoria Eventual, deixo de examinar o pedido de ID 46549645, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual